Tribunal: TCU
Processo: 028.483/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos contra o acórdão 1351/2022-TCU-1a CÂMARA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração ao Acórdão 1351/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos pelo Sr. Genésio Pessoa de Albuquerque Neto, para, no mérito, dar provimento; 9.2. dar ao item 9.1 do Acórdão 1351/2022-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelos Srs. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Luiz Edmundo Gravatá Maron e Antônio Marcio Coimbra contra o Acórdão 8609/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos pelos Srs. Ailton Diogo Morilhas, Antônio Márcio Coimbra e Luiz Edmundo Gravatá Maron, e negar-lhes provimento;" 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos para processar os recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Genésio Pessoa Albuquerque Junior, Ericson Leão Bezerra e Rubens Côrte Real de Carvalho. 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante.